Tribunal: TJDFT
Processo: 0714370-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMÉRCIO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS. INADIMPLEMENTO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. PEDIDOS RECONVENCIONAIS. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA, SUFICIENTE E NECESSÁRIO. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ART. 85, § 11, CPC). NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A pretensão da parte autora trazida na inicial é a cobrança relativa as duplicatas emitidas com base nas notas fiscais de no 10.051 e 09.684. Por sua vez, a ré alega que jamais celebrou contratos com autora e que está sendo cobrado por débitos indevidos. Assim, a controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar a ocorrência de fraude na aquisição das mercadorias indicadas na inicial, bem como a ocorrência de ilícito a ensejar a reparação civil.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de cobrança, que julgou o pedido inicial improcedente, ao passo que acolheu os pedidos reconvencionais, para declarar a inexistência dos débitos e condenar a autora/reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais à requerida/reconvinte.
2. A pretensão trazida na petição inicial é a cobrança de débito relativo à suposta aquisição, pela ré, de produtos farmacêuticos comercializados eletronicamente pela autora, no valor total de R$ 20.207,08. Ao seu turno, a ré alega não haver celebrado contrato com a autora e está sendo demandada por débito indevido.
3. Na hipótese, existem indícios de que a ré foi vítima de fraude praticada por terceiros. 3.1. A transação foi realizada inteiramente via WhatsApp, não havendo como afirmar seja a requerida a interlocutora. Além disso, é sabido que esse aplicativo vem sendo alvo de clonagens para a prática de fraudes. 3.2. Os documentos pessoais enviados à vendedora são os mesmos que a requerida havia encaminhado para outra empresa, no intuito de se candidatar para uma vaga de emprego, circunstância que sugere vazamento de dados, posteriormente utilizados pelos estelionatários para realizar a compra fraudulenta. 3.3. Note-se, ainda, que a requerida não recebeu a mercadoria, porquanto os produtos foram supostamente entregues em endereço diverso de sua residência e recebida por terceira pessoa. 3.4. Verifica-se, também, que o número de telefone informado para a realização da compra trata-se de linha pré-paga, existindo a possibilidade de ter sido cadastrada por terceiros que utilizaram os dados da apelada. 3.5. Quanto ao alegado envio da nota fiscal da compra ao e-mail da apelada, esse fato não é suficiente para comprovar a regularidade da aquisição, uma vez que o correio eletrônico se trata de informação facilmente obtida por terceiros. 3.6. No tocante às prescrições dos medicamentos supostamente assinadas pela ré, frisa-se que os documentos, embora disponíveis à autora, foram apresentados em momento inoportuno, apenas em sede de alegações finais, isto é, após o encerramento da fase instrutória, o que não se admite, sob pena de prejudicar o contraditório da parte adversa. Nesse sentido: “1. A apresentação de documentos, após o encerramento da fase instrutória, sobretudo quando em fase recursal, somente é possível quando forem considerados novos, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o que não é a hipótese dos autos.” (07489996820238070000, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 18/4/2024).
4. Demonstrada a fraude na aquisição dos produtos mediante a utilização por terceiros dos dados da ré, correta a sentença ao acolher o pedido reconvencional para a declaração de inexistência dos débitos cobrados.
5. O protesto indevido pela aquisição fraudulenta de produtos em nome da ré/reconvinte enseja a responsabilização da autora/reconvinda por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. 5.1. Precedente: “1. O espúrio protesto de dívida inexistente tem natureza in re ipsa, ou seja, o registro descabido já faz presumir o dano, sem a necessidade de qualquer demonstração acerca do prejuízo.” (07133569820238070016, Relator: Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE: 20/3/2024).
6. Não é o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, pois os protestos anteriores devem ser considerados irregulares, tendo em vista a inexistência dos débitos declarada nos autos no 0705750-68.2022.8.07.0011. 6.1. Em sentido similar: “2. Inaplicável a Súmula 385-STJ, uma vez que a inscrição anterior deriva também de ato ilícito e é objeto de outra ação judicial de reparação de danos.” (20140310193185APC, Relator: João Egmont, Revisor: Leila Arlanch, 2a Turma Cível, DJE: 27/10/2015).
7. A indenização deve ser fixada observadas as circunstâncias fáticas da causa, procurando-se encontrar um valor que seja o necessário para reparar e prevenir o dano. 7.1. O valor arbitrado na sentença em R$ 10.000,00 é suficiente para compensar a parte ré/reconvinte pelos danos morais sofridos.
8. Incabível a majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve o oferecimento de contrarrazões.
9. Recurso improvido.